Tribunal: TJDFT
Processo: 0772192-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM FORNECER TRANSPORTE PARA HEMODIÁLISE. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE E COM DIFICULDADES FÍSICAS E MOTORAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de transporte para tratamento de hemodiálise. Em suas razões (ID 60744701), a recorrente sustenta ser hipossuficiente. Acrescenta que não possui condições de uso do transporte público devido à fragilidade decorrente da doença, conforme laudo médico acostado aos autos. Afirma que o tratamento não pode ser paralisado, sob risco de morte. Por fim, requer, inclusive liminarmente, que o Distrito Federal forneça o transporte para o tratamento no prazo máximo de 10 (dez) dias.

2. Recurso próprio e tempestivo. Oferecidas as contrarrazões (ID 60744704). Dispensado o recolhimento do preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. Decisão monocrática de ID 60761713 deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar que a recorrida forneça à recorrente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, transporte para realização das sessões de hemodiálise. Parecer ministerial pelo provimento do recurso (ID 61477922).

3. Direito à saúde. Políticas públicas. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação. A Portaria MS/GM 483/2014, alterada pela Portaria 1.675, de 07/06/2018, do Ministério da Saúde, dispõe e assegura ao paciente portador de doença renal crônica, em hemodiálise, transporte sanitário adequado, conforme se verifica do inciso XI, do art. 61.

4. Dessa maneira, a intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). Ademais, “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.” (Tema 698 do STF).

5. Importante destacar que as partes e o objeto deste recurso são idênticos ao do Agravo de Instrumento no 0700035-73.2024.8.07.9000 julgado por esta Turma Recursal, com acórdão publicado em 9/4/2024, já transitado em julgado. No caso, a recorrente conta com 50 anos de idade e o relatório médico juntado aos autos (ID 60744676) atesta que é portadora de doença renal crônica e que não é possível a utilização do transporte público em razão do risco de queda, pois a paciente apresenta hipotensão arterial (pressão baixa) e mal estar. Demais disso, a recorrente é financeiramente hipossuficiente.

6. Nesse contexto, é necessária a disponibilização de transporte que ofereça garantia de segurança durante a locomoção, porquanto há possibilidade de agravamento do quadro clínico da recorrente, ante a inviabilidade de interromper o tratamento. Ressalte-se que os poderes públicos devem não somente observar e proteger a saúde, mas também promover, mediante prestações materiais de índole positiva, os meios necessários ao alcance das condições mínimas indispensáveis a uma vida digna. Não pode o Distrito Federal ser indiferente ao problema de saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em grave comportamento inconstitucional.

7. Portanto, impõe-se ao poder público o fornecimento de transporte adequado a paciente portador de doença grave para tratamento de hemodiálise. Precedentes: Acórdão 1879814, 07054571520248070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no PJe: 27/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1815559, 07000539420248079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no PJe: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1787276, 07019639320238079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no PJe: 27/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1710602, 07007419020238079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/6/2023, publicado no PJe: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada, a fim de confirmar a antecipação de tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça à recorrente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, transporte para realização das sessões de hemodiálise, de sua residência até o Hospital de atendimento, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, nos dias e horários da prescrição médica, ou, ainda, em caso de impossibilidade, que o faça às suas expensas por meio da iniciativa privada, sob pena de sequestro de verbas para custeio do referido transporte. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 27 da Lei 12.153/2009 combinado com artigo 55 da Lei 9.099/95).

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.